Tribunal: TJSP
Processo: 2040495-81.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.

Verificada a prolação de sentença de pronúncia pelo Juiz "a quo", com manutenção da prisão preventiva, resta prejudicada a ordem por perda superveniente de objeto. Mantida a prisão cautelar, cuja ilegalidade manifesta

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.

Verificada a prolação de sentença de pronúncia pelo Juiz "a quo", com manutenção da prisão preventiva, resta prejudicada a ordem por perda superveniente de objeto. Mantida a prisão cautelar, cuja ilegalidade manifesta não se verificou. Segregação cautelar que decorre de título diverso do impugnado pelo "writ", com fato novo (a própria sentença condenatória). Art. 659, do CPP. Precedentes deste E. Tribunal e da C. Câmara.

Ordem prejudicada.